Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO MORADORA ASSENTAMENTO ROSELI ESTÂNCIA DO PIPIRIPAU II PLANALTINA DF (agravante/opoente) em face da decisão que, nos autos da oposição proposta em face de JAEL ANTÔNIO DA SILVA e CLAUDIO DE OLIEVEIRA SILVA (agravados/opostos), rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID10392164): (...) A determinação de suspensão na marcha processual da ação principal, para que se aguarde o julgamento conjunto com a oposição, não implica revogação ou mesmo suspensão dos efeitos da liminar interdital, que permanece vigente e sujeita à necessária execução imediata, como deve ocorrer com qualquer liminar, razão porque rejeito a exceção de pré-executividade, e determino a expedição do mandado de reintegração de posse. (...) Em suas razões recursais (ID10392143), o agravante alega que o juízo a quo, ao determinar a expedição do mandado de reintegração de posse, contrariou sua própria decisão de suspender a demanda possessória havida entre os agravados, até que a oposição fosse julgada. Afirma que o cumprimento da reintegração de posse, antes do julgamento da oposição, acarretará danos irreparáveis às famílias de pequenos agricultores que vivem na área, objeto da ação de reintegração de posse, há anos. Argumenta que o agravado, JAEL ANTÔNIO DA SILVA, foi sucumbente na ação que moveu em face da TERRACAP, que teve como pedido a anulação da desapropriação da propriedade rural objeto da lide. Assevera que o referido agravado lastreia sua propriedade em escrituras públicas lavradas no município de Formosa/GO, que foram contestadas pela TERRACAP. Informa que repeliu com sucesso a tentativa de ocupação da área promovida pelos integrantes do Movimento dos Sem Terras (MST), liderados, à época, pelo agravado CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA. Aduz que parte dos ocupantes da área, ex-associados do agravante, ingressaram com embargos de terceiros e obtiveram, liminarmente, a suspensão da ação de reintegração de posse em que litigam os agravados. Sustenta que a suspensão da reintegração de posse deve ocorrer até julgamento final da ação de oposição, em respeito aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa, contraditório e equidade. Defende que “inexistindo citação e intimação dos Associados acerca de tal ação para a ampla defesa e do contraditório, tem-se que o Agravo de Instrumento interposto em Exceção de Pré-Executividade supre a necessidade da interposição de Embargos de Terceiro, em respeito ao princípio da fungibilidade dos recursos, celeridade e economia processual, evitando-se desta forma o trâmite de ações desnecessárias.” Alega que os associados são, comprovadamente, os verdadeiros ocupantes da área e que realizam benfeitorias desde 03/11/2014, portanto, a ação de reintegração de posse não deveria ter sido ajuizada em face do agravado CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender a reintegração de posse até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão da ação de reintegração de posse, até o julgamento final da ação de oposição. Preparo (ID10392596). Pela decisão de ID10670060, deferi o pedido liminar. Contrarrazões de JAEL ANTONIO DA SILVA no ID11245762. Sem contrarrazões de CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, conforme certificado no ID11343230 – pág. 1. Parecer da Procuradoria de Justiça no ID12656258. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Os requisitos ou pressupostos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública, cognoscíveis a qualquer tempo, revelando-se nos antecedentes formais necessários à atividade jurisdicional pela instância revisora para que o recurso possa ser conhecido. À luz do entendimento doutrinário majoritário, os pressupostos recursais dividem-se em intrínsecos (condições recursais de cabimento, interesse e legitimidade) e em extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). No que concerne ao pressuposto intrínseco do cabimento, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabeleceu hipóteses restritas, em rol taxativo, para o recurso de agravo de instrumento. A decisão de ID10992164, que se limitou a rejeitar exceção de pré-executividade e deu regular processamento os efeitos de decisão liminar proferida em ação de reintegração de posse, que se pretende enfrentar pelo manejo do agravo de instrumento, não encontra correspondência em nenhuma das hipóteses trazidas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou nas dimensões interpretativas já estabelecidas pelos tribunais de superposição. Portanto, repisando-se que os requisitos de admissibilidade recursal são matérias de ordem pública apreciáveis a qualquer tempo, constatado que o recurso não se reveste de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, revogando, por consequência, a liminar anteriormente deferida. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora